Tribunal: TJSP
Processo: 1042927-20.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - DEMANDA DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS (TJSP, SÚMULA 164) – ATRASO INJUSTIFICADO - MULTA CONTRATUAL DEVIDA - ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 971) - RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - INDEVIDA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DISCUSSÃO DE

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - DEMANDA DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS (TJSP, SÚMULA 164) – ATRASO INJUSTIFICADO - MULTA CONTRATUAL DEVIDA - ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 971) - RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - INDEVIDA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.